Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO FALSO LEILÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do caput do art. 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. O § 3° da mesma norma, a seu turno, trata das hipóteses de exclusão da responsabilidade do fornecedor, elencando dentre elas, no inciso II, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Embora seja certo que as instituições financeiras devem zelar pela segurança de seus clientes e dos demais usuários que utilizem seus serviços, uma vez que a autora, negligenciando o dever de cuidado, por liberalidade própria, transferiu o montante para a conta indicada pelo falsário, não se vislumbra qualquer falha na prestação do serviço pela instituição financeira ré.
3. O fato de o fraudador ter recebido a importância em conta corrente mantida no banco réu não tem o condão de, por si só, responsabilizar a instituição financeira pelo dano ocorrido, sobretudo considerando que o réu não teve nenhuma participação no negócio realizado, atuando apenas como depositário do valor creditado na conta.
4. Evidenciado que o prejuízo sofrido pela autora não decorreu de nenhuma falha atribuível à instituição financeira requerida, mas de culpa exclusiva da consumidora, não se tratando, portanto, de fortuito interno do banco, e, sim, de fortuito externo, afasta-se a responsabilidade da instituição financeira.
5. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta imputada ao Banco e os prejuízos sofridos pela autora, os quais decorreram de culpa exclusiva dela, descabe falar em dever da Instituição Financeira em indenizar a apelante, seja por danos materiais, seja por danos morais.
6. Apelação conhecida e desprovida.